Tribunal: TJSP
Processo: 2053263-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. Objetiva a Defesa a concessão da liberdade provisória, em razão da pandemia da COVID-19 e, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar. Ausentes as hipóteses previstas na Recomendação n.°62/CNJ e no art. 318 do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal não comprovado.

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. Objetiva a Defesa a concessão da liberdade provisória, em razão da pandemia da COVID-19 e, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar. Ausentes as hipóteses previstas na Recomendação n.°62/CNJ e no art. 318 do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal não comprovado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2053263-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que é impetrante MARCIO
ROGELIO TRINDADE e Paciente RONALDO ADRIANO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
PÉRICLES PIZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053263-15.2020.8.26.0000 -Voto no 40.540
2
Habeas Corpus Criminal no 2053263-15.2020.8.26.0000
Impetrante: Marcio Rogelio Trindade
Paciente: Ronaldo Adriano Rodrigues
Corréus: Fabio Rodrigo Vicente, Bruno Cesar da Silva Alves, Willian Donizete Pinto,
Maljori Fernanda dos Santos, Anderson Ramos dos Santos, Paulo José Alves, Junior
Aparecido da Silva Alves e Jessica Naira Francisco Rodrigues
Comarca: Matão
Voto no 40.540
Habeas Corpus. Suposta prática dos crimes de tráfico de drogas,
associação para o tráfico e organização criminosa. Objetiva a
Defesa a concessão da liberdade provisória, em razão da pandemia
da COVID-19 e, subsidiariamente, a concessão de prisão
domiciliar. Ausentes as hipóteses previstas na Recomendação
n.°62/CNJ e no art. 318 do Código de Processo Penal.
Constrangimento ilegal não comprovado. Ordem denegada.
I
O Advogado Dr. Marcio Rogelio Trindade impetra a
presente ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de RONALDO
ADRIANO RODRIGUES, sob a alegação de que padece de ilegal constrangimento
por parte do Magistrado Vara Criminal da Comarca de Matão (Processo no
1002150-02.2019), que indeferiu seu pedido de prisão domiciliar.
Indeferida a liminar, com as informações opinou a Douta
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (cf. fls. 29/32).
II Conforme consta dos autos, a prisão preventiva do paciente
foi decretada pelo Magistrado a quo em 31 de maio de 2019 (fls. 07/12).
Posteriormente, sobreveio sentença condenatória na data de 17
de dezembro de 2019, restando RONALDO condenado pelos crimes de organização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053263-15.2020.8.26.0000 -Voto no 40.540
3
criminosa, tráfico de drogas e associação ao tráfico, às penas de, respectivamente,
06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão; 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e
05 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, sendo-lhe negado o
direito de recorrer em liberdade. Tal condenação encontra-se atualmente em fase
de apelação (cf. fls. 21/24).
Tendo em vista a pandemia da COVID-19, a defesa requereu ao
juízo a quo a concessão de prisão domiciliar ao paciente, restando seu pedido
indeferido na data de 26 de março de 2020 (cf. fls. 1930/1931 dos autos de origem).
Daí o presente writ.
Alega o impetrante, em síntese, que o Conselho Nacional de
Justiça (Recomendação no 62/2020) sugeriu diversas medidas para a prevenção do
COVID-19 dentro do sistema prisional, dentre elas, a reavaliação de prisões
preventivas e/ou concessão de prisão domiciliar. Aduz, assim, que faz jus a tais
medidas, por se enquadrar nas hipóteses previstas na mencionada Recomendação
bem como possuir atributos favoráveis, como primariedade, endereço fixo e bons
antecedentes (cf. fls. 01/06).
Em que pesem as razões deduzidas, ao meu sentir, razão não
lhe socorre.
Senão, vejamos.
Primeiramente, não se pode dizer que a r. decisão que indeferiu
a substituição da prisão por albergue domiciliar seja desprovida de fundamentação
ou teratológica para que o pleito deduzido seja aqui atendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053263-15.2020.8.26.0000 -Voto no 40.540
4
Pelo contrário, vez que indicou expressamente os motivos pelos
quais o paciente deve ser mantido preso preventivamente: “não há qualquer
comprovação nos autos de que o réu seja pessoa pertencente ao grupo de pessoas
vulneráveis ao COVID-19, nos termos do artigo 1o, parágrafo único, inciso I, da
Recomendação do Conselho Nacional de Justiça n° 62, de 17 de março de 2020.
Ademais, o réu não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas pelo artigo
318 do Código de Processo Penal, o qual autoriza a substituição da prisão
preventiva por prisão domiciliar. Outrossim, não há notícia de que esteja em
estabelecimento penal com ocupação superior à capacidade, bem como, até o
presente momento, não há informações da Secretária de Administração
Penitenciária de São Paulo sobre a disseminação do COVID-19 nos presídios
paulistas. Além do exposto, o réu foi condenado pela prática de graves delitos,
dentre eles organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico de
drogas, sendo que as penas ultrapassam os 22 (vinte e dois) anos de reclusão.
Saliento que o réu foi condenado e reconhecido como sendo um dos líderes da
organização criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC. Além de ocupar
importante cargo na mencionada organização, o réu coordenava as ações dos
demais envolvidos na prática de diversos crimes. Logo, a manutenção da prisão
preventiva do réu mostra-se necessária, nos termos do artigo 312 e seguintes do
CPP” (cf. fls. 1930/1931 dos autos de origem).
Com efeito, o art. 4o, inciso I, da Recomendação n.o 62/2020,
editada pelo Conselho Nacional de Justiça, elenca hipóteses em que a prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053263-15.2020.8.26.0000 -Voto no 40.540
5
preventiva pode ser reavaliada pelos Magistrados competentes.
No entanto, além da menção à pandemia, não informou o
impetrante qualquer circunstância concreta que permitiria a concessão da liberdade
provisória. Isso porque, não há nos autos notícias de que o paciente se enquadre no
grupo de risco da COVID-19, nem mesmo de que o estabelecimento prisional no
qual se encontra oferece maior risco de contágio da doença.
Da mesma forma, no tocante à prisão domiciliar, não apontou a
existência de qualquer requisito do art. 318 do Código de Processo Penal, nem
mesmo comprovou que se enquadra nas hipóteses da Recomendação no 62/2020 do
CNJ, cabendo salientar, neste ponto, que se encontra cumprindo pena em regime
prisional fechado.
Por fim, em que pese a alegação da presença de atributos
pessoais favoráveis, estes não são suficientes para ensejar automaticamente a
concessão da ordem impetrada, sendo necessária a análise das demais
particularidades do caso em apreço, bem como a comprovação dos requisitos
exigidos para concessão dos pleitos requeridos, o que não houve no presente caso.
Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de
poder infligido ao ora paciente, passível de correção nesta via, subsistindo todas as
razões pelas quais seu pleito de liberdade provisória foi indeferido anteriormente
por esta Colenda 1a Câmara Criminal, nos autos do Habeas Corpus n o
2148642-17.2019.8.26.0000, julgado em 26 de agosto de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053263-15.2020.8.26.0000 -Voto no 40.540
6
Ante o exposto, denego a ordem impetrada.
PÉRICLES PIZA
Relator